Tribunal: STF
Processo: ARE 1582344
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Daniel Flávio Dutra de Oliveira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ANALISADA NOS LIMITES DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Condenação do agravante à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o corréu Renato Vitorato Soares dos Santos, 1 “tijolo” de cocaína, pesando 996,6g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
2. Revisão Criminal: (i) nulidade das provas acostadas aos autos, alegadamente oriundas de procedimento de busca pessoal realizado sem que existissem fundadas suspeitas para justificá-lo, (ii) absolvição, negando a autoria delitiva, (iii) redução da pena-base ao mínimo legal, (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, (v) abrandamento do regime prisional, (vi) substituição da pena corporal por restritivas de direitos, (vii) detração para fins de regime prisional. 
3. Ausência de prova nova. 
4. É de se frisar que o agravante Daniel Flávio, que já era defendido pelo Advogado subscritor da petição inicial, desde o oferecimento da denúncia, o qual, em momento algum, alegou ocorrência de nulidade ora apontada. Assim, ainda que se ignore a preclusão da matéria trazida à tona apenas em sede de revisão criminal, a arguição de nulidade não é de ser acolhida. 
5. O procedimento de busca pessoal foi justificado na existência de fundadas suspeitas decorrentes dos depoimentos uníssonos e coesos dos policiais militares Charles e Paulo, que declaram que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o agravante Daniel e o corréu Renato, este na condução de um veículo KIA/CERATO, os quais, ao perceberam a presença da viatura policial, demonstraram-se nervosos, acelerando demasiadamente o automóvel. 
6. É evidente, portanto, que havia, na hipótese concreta em exame, fundada suspeita a justificar a ação dos policiais e a abordagem por eles realizada, que efetivamente culminou com a apreensão de quase um quilo de cocaína, confirmando as suspeitas. (STJ. AgRg no HC n. 889.479/MG). (STJ. HC n. 552.395/SP). (STJ. HC n. 859.633/PR). 
7. Preliminar rejeitada. 
8. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 
9. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC). 
10. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, deve apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ. AgRg no HC n. 577.284/PB): “A exasperação adotada nesta primeira fase está bem fundamentada, observando-se que, neste caso, os réus traziam com eles, mais de um quilo bruto de cocaína, o que por si só justifica a exasperação. Ademais, a r. sentença bem observou que os réus 'já tiveram problemas com a Justiça e não modificaram seus valores, a ausência de arrependimento real, ou seja, a culpabilidade diferenciada e periculosidade latente'. Com efeito, ambos os réus ostentam também maus antecedentes (fls. 113/132 Daniel, e fls. 133/137 Renato), observando-se que um deles, Daniel, estava em gozo de liberdade provisória em outros autos, e voltou a ser preso em flagrante. As consequências do delito em tela, hediondo, são gravíssimas, e foram ressaltadas na fundamentação da r. sentença”. 
11. O reconhecimento do tráfico privilegiado está condicionado à primariedade e aos bons antecedentes do agente e à inexistência de indicativos de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Circunstâncias dos fatos suficientes a demonstrar o envolvimento com atividade criminosa. Impossibilidade de concessão do redutor legal. No caso dos autos: “o registro de reincidência de Daniel, por si só veda a concessão do benefício, e quanto a Daniel e Renato, todas as circunstâncias do caso concreto indicam suas dedicações às atividades criminosas, o que também veda a concessão da benesse em questão”. 
12. O regime inicial fechado é o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço. 
13. O montante da pena imposta, superior a quatro anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, I, CP. 
14. A detração penal, neste momento processual, poderá ser pleiteada diretamente ao Juízo das execuções penais, tendo em vista que o agravante já iniciou o cumprimento da pena a ele imposta. 
15. Inadmissível a pretensão de reavaliação, em sede de revisão criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal, inexistente no ordenamento jurídico. 
16. Agravo desprovido.” (e-doc. 40).

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa alegou, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. XLIV, LV, LVI e LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustentou nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais e ilegalidade na fixação da pena a ele cominada.

3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado na origem. Na decisão agravada, consignou-se, de um lado, a aplicação dos Temas RG nº 182, nº 339 e nº 660, afastando o cabimento do apelo extremo quanto às alegações relativas à fixação da pena-base e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. De outro, assentou que as demais insurgências demandariam exame de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição, além de incidir o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Aplicou-se, também, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 57).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo em recurso extraordinário, reiterando os argumentos deduzidos no apelo extremo e sustentando que a controvérsia veiculada tem estatura constitucional direta (e-doc. 60). 

5. Apresentada contraminuta, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do agravo, pugnando pelo não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 68).

É o relatório. 

Decido. 

6. A insurgência não merece prosperar. De início, verifica-se que a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.


7. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Incidem, no caso,  os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. nº 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 
E. nº 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."
 
8. Ainda que superado esse óbice, constata-se que a matéria tratada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à existência de fundada suspeita e à dinâmica da abordagem policial. Para infirmar tais premissas, seria indispensável o revolvimento do conjunto probatório, providência incabível na via extraordinária, à luz do enunciado nº 279 da Súmula do STF, segundo o qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 	

9. Ademais, o exame das teses deduzidas demanda, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais — notadamente dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343, de 2006 —, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos).

10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator